Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O A decisão de ID 43203369 deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina e todos os insumos descritos no laudo médico. A decisão de ID 43973285 determinou ao agravado que fornecesse os insumos remanescentes ao agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. O agravante foi intimado (ID 44182018), contudo não cumpriu a decisão judicial. O agravante requer a majoração da multa (ID 44642846). As contrarrazões foram apresentadas e juntado documento que indica que o agravante estaria em atraso com o pagamento do plano de saúde (ID 44379012). É o breve relatório. O agravante afirma que houve o cumprimento parcial da decisão, sendo que existem insumos que ainda não lhe foram entregues. Postula a intimação do agravado para pagar a multa, sob pena de penhora. Antes de apreciar o pedido de intimação do agravado, determino ao agravante que apresente orçamento descritivo dos insumos que ainda não foram entregues. Além disso, deverá o agravante se manifestar sobre o documento apresentado com as contrarrazões (ID 44379012), no sentido de que estaria inadimplente com o valor do plano de saúde. Prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, deverá o agravado ser intimado da presente decisão e sobre o pedido de penhora para pagamento da multa. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora